Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801869-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AGROPECUARIA ORIENTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO. CPC/1973. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de custos vulnerabilis, contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que indeferiu pedidos de reconhecimento de nulidade do ato citatório na Ação de Reintegração de Posse nº 0000578-73.2008.8.14.0015. A agravante sustentou a existência de vício transrescisório decorrente da ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e da não realização de citação por edital daqueles não identificados, pleiteando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e da citação por edital dos não identificados, em ação possessória coletiva, configura vício processual insanável; (ii) determinar se a alegação de nulidade citatória caracteriza hipótese de "nulidade de algibeira", em razão da inércia da parte ao longo do trâmite processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente à época dos atos citatórios (CPC/1973) não previa regra específica para citação em litígios possessórios coletivos, sendo inaplicável retroativamente o art. 554, §1º, do CPC/2015.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, à época, dispensava a citação individual de todos os ocupantes em litígios multitudinários, admitindo representação por associação comunitária.

5.

O ingresso da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente na lide, com decisão saneadora que convalidou os atos anteriores, impôs a preclusão da matéria, especialmente diante da ausência de impugnação oportuna.

6.

A tese alegada aplica-se ao caso concreto, porquanto a alegação de vício foi suscitada apenas em fase de cumprimento de sentença, mais de uma década após a estabilização do polo passivo.

7.

A Defensoria Pública não demonstrou prejuízo concreto aos representados, sendo que a associação atuou efetivamente ao longo do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa em sentido material.

8.

A anulação dos atos processuais neste estágio avançado violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, além de poder prestigiar estratégia procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação individual de todos os ocupantes em ação possessória coletiva ajuizada sob a vigência do CPC/1973 não configura nulidade insanável, quando suprida por representação associativa e convalidação processual.

2.

A alegação tardia de vício citatório, após estabilização do polo passivo e sem demonstração de prejuízo, caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no ordenamento jurídico.

3.

O art. 554, §1º, do CPC/2015 não retroage para invalidar atos consolidados sob a égide do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts. 47 e 920 e seguintes; CPC/2015, arts. 14 e 554, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 243.075/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 22.06.1999; STF, RE 434.059/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 01.06.2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, atuando como
custos vulnerabilis
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal.

A referida decisão indeferiu os pedidos formulados em petições que arguíam a nulidade do ato citatório dos requeridos não individualizados na Ação de Reintegração de Posse nº 0000578-73.2008.8.14.0015, ora em fase de cumprimento de sentença.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação do princípio
tempus regit actum
, considerando que os atos processuais questionados foram praticados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Segundo o magistrado, a legislação da época não estabelecia forma especial para a citação em ações possessórias coletivas, sendo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, à época, reconhecia a inviabilidade da citação individual de todos os ocupantes em litígios multitudinários.

Adicionalmente, ressaltou que, em decisão saneadora proferida em 31/01/2011, foram convalidados todos os atos processuais anteriores, incluindo a contestação apresentada, a qual aproveitou à Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente, que ingressara na lide como representante dos ocupantes, sem que houvesse impugnação oportuna.

Inconformada, a Defensoria Pública agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício transrescisório, decorrente da ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e da não realização de citação por edital daqueles não identificados.

Argumenta que tal omissão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Defende a aplicabilidade imediata do art. 554, § 1º, do CPC/2015, que passou a exigir expressamente a citação pessoal dos ocupantes encontrados e a editalícia dos demais, por se tratar de norma processual de aplicação imediata aos processos em curso.

Alega, ainda, que o Ministério Público já havia apontado o vício citatório em 2012, antes mesmo da prolação da sentença, mas a questão não foi apreciada pelo juízo.

Em sede liminar, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, de plano, a plausibilidade jurídica das alegações recursais.

A parte agravada, AGROPECUÁRIA ORIENTE LTDA., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a ocorrência de preclusão, a aplicação correta do princípio
tempus regit actum
e a configuração da chamada "nulidade de algibeira", argumentando que a matéria foi suscitada tardiamente, com o intuito de procrastinar a execução de sentença transitada em julgado.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma da decisão agravada. O
Parquet
argumenta que, mesmo sob a vigência do CPC/1973, o art. 47 já estabelecia a necessidade de citação de todos os litisconsortes necessários, e que a ausência de citação dos demais ocupantes configura vício processual grave que gera a nulidade da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO

A questão central a ser dirimida por este colegiado consiste em verificar a regularidade do ato citatório realizado em ação possessória de caráter coletivo, ajuizada e instruída, em sua maior parte, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e se a ausência de citação por edital dos réus não identificados configura nulidade processual.

Conforme relatei, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por entender, em uma análise perfunctória, que a decisão agravada estava em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável. Após uma análise mais aprofundada, com as contrarrazões e o parecer ministerial, mantenho o mesmo entendimento.

O presente litígio teve início no ano de 2002, sendo redistribuído à Vara Agrária em 2008. Todos os atos de chamamento processual e a estabilização da relação jurídica ocorreram sob a égide do CPC/1973.

Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de primeiro grau, a sistemática daquele diploma processual, nos artigos 920 e seguintes, não previa um procedimento especial para a citação em ações possessórias envolvendo grande número de pessoas no polo passivo.

Diante dessa lacuna legislativa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que "em caso de ocupação de terras por milhares de pessoas, é inviável a citação de todas para compor a ação de reintegração de posse, eis que, essa exigência, tornaria impossível qualquer medida judicial".

No mesmo sentido, o STJ reconhecia a "desnecessidade de individualização dos réus em tais ações, dada a dificuldade de nomear, uma a uma, as pessoas que se encontram no local do esbulho".

Portanto, à época da prática dos atos, a citação realizada nos moldes em que ocorreu – com a identificação de alguns ocupantes e o posterior ingresso da associação representativa da coletividade – estava em consonância com a interpretação jurisprudencial consolidada.

A inovação trazida pelo art. 554, § 1º, do CPC/2015, ao positivar a obrigatoriedade da citação pessoal dos localizados e a citação por edital dos demais, representou uma significativa evolução na tutela dos direitos em conflitos fundiários coletivos. Contudo, essa nova regra não pode retroagir para invalidar atos processuais praticados e consolidados sob a vigência da lei anterior, sob pena de violação à segurança jurídica.

É o que dispõe expressamente o artigo 14 do CPC/2015: "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

A citação e a formação do polo passivo são atos que ocorreram e se consolidaram muito antes da entrada em vigor do novo Código. A situação jurídica da relação processual já estava estabelecida.

Ademais, um ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a figura da
"nulidade de algibeira"
(ou de bolso), teoria que visa coibir a parte que, sabendo do vício, permanece silente de forma estratégica para argui-lo apenas no momento que lhe for mais conveniente, em flagrante desrespeito à boa-fé processual.

No caso dos autos, a Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente ingressou na lide em 2011, e o juízo, em decisão saneadora, convalidou todos os atos praticados, incluindo a contestação, que aproveitaria à associação. Essa decisão não foi objeto de recurso no momento processual oportuno, operando-se a preclusão sobre a matéria.

O próprio Ministério Público, embora tenha apontado a necessidade da citação por edital em 2012, não recorreu da sentença proferida em 2016, que não analisou tal ponto. A questão somente foi novamente trazida à baila em fase de cumprimento de sentença, mais de uma década após a estabilização do polo passivo.

Tal comportamento processual se amolda perfeitamente à hipótese alegada e repudiada pela jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), por violar a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Não se pode permitir que a parte guarde uma suposta nulidade como "carta na manga" para ser utilizada anos depois, com o claro propósito de frustrar a efetividade de uma decisão judicial transitada em julgado. Outro pilar que sustenta a manutenção da decisão agravada é o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

A Defensoria Pública agravante não demonstrou, objetivamente, qual o prejuízo sofrido pela coletividade de ocupantes. Pelo contrário, os autos demonstram que houve representação processual durante todo o trâmite, por meio da Associação, que atuou ativamente, apresentando defesa, participando da instrução probatória e interpondo recursos.

O processo também contou com a intervenção do Ministério Público em todas as suas fases e, mais recentemente, com a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias deste Tribunal, buscando uma solução dialogada para o conflito.

Portanto, o contraditório e a ampla defesa, ainda que não na forma idealizada pelo novo CPC, foram materialmente assegurados, considerando-se as circunstâncias e a legislação da época. A alegação de que a citação seria um vício transrescisório, arguível a qualquer tempo, deve ser vista com temperamento no caso concreto.

Embora a ausência de citação seja, de fato, um dos vícios mais graves do processo, a situação dos autos não é de completa ausência de chamamento. Houve a citação de alguns réus e, principalmente, o comparecimento e a atuação de uma associação que se apresentou como representante da coletividade.

Por fim, com o devido respeito ao parecer ministerial, divirjo de sua conclusão.

A aplicação pura e simples da regra do litisconsórcio passivo necessário, sem considerar as peculiaridades dos conflitos fundiários coletivos sob o CPC/73, a consolidação dos atos processuais pelo tempo, a preclusão e a evidente ocorrência da tese alegada pela agravada, levaria a um resultado injusto e contrário à segurança jurídica.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso, ponderando os princípios da segurança jurídica (
tempus regit actum
), da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

A execução da sentença, amparada por decisão válida e por robusta instrução probatória, deve prosseguir, observando-se, como já determinado pelo juízo de origem, todas as diretrizes humanitárias previstas na Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e, agora, o desprovimento do presente agravo de instrumento são as medidas que se impõem. Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025